Tribunal: TJES
Processo: 5000944-44.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000944-44.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

SUSCITADO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO APÓS REMOÇÃO DO RELATOR. DISTRIBUIÇÃO POSTERIOR. PREVENÇÃO DO COLEGIADO. REDISTRIBUIÇÃO. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO ANTERIOR. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DA JURISPRUDÊNCIA. CONFLITO JULGADO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I. Caso em exame

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior nos autos da apelação cível nº 0008424-68.2012.8.08.0048,

visando à declaração de competência do e. Desembargador Fábio Clem de Oliveira para o processamento e julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir a competência para julgamento de embargos de declaração opostos em face de decisão prolatada por Desembargador e após a remoção do Relator para outro órgão colegiado.

III. Razões de decidir

3. O julgamento deve privilegiar a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.

4. A regra é a livre distribuição de processos e recursos, realizada por sorteio, em respeito ao princípio constitucional do juiz natural. A distribuição, por sua vez, será realizada de acordo com as regras regimentais de cada Tribunal, observando-se, para tanto, a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade

5. No âmbito do TJES, a distribuição do primeiro recurso torna preventa a competência do órgão julgador e do relator para todos os recursos posteriores referentes às decisões que, porventura, forem proferidas no mesmo processo ou em processo conexo.

6. A prevenção da Câmara precede a do relator, decorrendo que em caso de afastamento do Desembargador inicialmente prevento, tal critério remanesce apenas em favor do órgão colegiado.

7. Quando a distribuição inaugural da peça recursal ou sua redistribuição motivada para a Câmara julgadora preventa tenha sido feita após o relator do recurso anterior, que originou a prevenção, ter deixado o colegiado, como no caso de remoção, o sorteio do novo relator deve ser feito entre os Desembargadores que integram aquele órgão.

IV. Dispositivo e tese

8. Conflito de competência conhecido e julgado, para declarar a competência do Juízo Suscitante, eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior para processar e julgar os embargos de declaração opostos nos autos da apelação cível nº
0008424-68.2012.8.08.0048
.

Tese de julgamento
:
“Todos os recursos interpostos após a remoção do Desembargador Relator para outro órgão colegiado, o que abarca os Agravos Internos e os Embargos de Declaração, ficarão submetidos à redistribuição dentre os demais integrantes órgão julgador prevento”.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 926 e 930; Código de Organização Judiciária, art. 117 e 179; RITJES, art. 164 e 288.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210036263, Relator: PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, j. 25.11.2021; Decisões monocráticas: Classe: Conflito de competência Cível, Número: 5003134-48.2023.8.08.0000, Data: 28/Jun/2023, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA; Classe: Conflito de competência Cível, Número: 5011688-69.2023.8.08.0000, Data: 17/Nov/2023, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA; Classe: Conflito de competência Cível, Número: 5002232-95.2023.8.08.0000, Data: 16/May/2023, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo Suscitante, eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior para o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos da apelação cível nº 0008424-68.2012.8.08.0048, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Presidência do Tribunal de Justiça - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5000944-44.2025.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

SUSCITANTE : DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

SUSCITADO : DESEMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Inicialmente, registro que, independente do meu entendimento pessoal sobre a matéria tratada nos autos, em razão da segurança jurídica e da preservação da estabilidade, coerência e integridade das decisões judiciais, conforme disposto no art. 926, do CPC, mantenho o posicionamento adotado pela Presidência nas gestões anteriores.

Nessa linha, destaco, ainda, que será formada Comissão para a revisão dos entendimentos relativos à competência advindos da interpretação do Regimento Interno deste e. TJES, visando a reduzir a quantidade de Conflitos remetidos à Presidência.

Fixadas essas premissas, passo a apreciar o presente Conflito de Competência.

A controvérsia destacada neste Conflito de Competência
não é nova
e já foi objeto de debates profundos no âmbito deste e. Tribunal de Justiça.

Diz respeito à competência para julgamento de recursos (Embargos de Declaração e Agravos Internos) interpostos em face de decisão proferida por Desembargador que passou a compor outro colegiado, com a respectiva remoção de Câmara.

E, para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo as disposições do Código de Processo Civil, do Código de Organização Judiciária e do Regimento Interno deste e. TJES quanto ao tema, respectivamente:

CPC

Art. 930.
Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA

Art. 117 - Em caso de afastamento, a qualquer título, por período superior a 30 (trinta) dias, os feitos em poder do Magistrado afastado e aqueles em que tenha lançado relatório, como os que pôs em Mesa para julgamento, passarão ao seu substituto legal.

§ 1º - O julgamento que tiver sido iniciado prosseguirá, computando-se os votos já proferidos, ainda que o Magistrado afastado seja o Relator.

§ 2º - Somente quando indispensável para decidir nova questão surgida no julgamento, será dado substituto ao ausente, cujo voto, então, não se computará.

§ 3º - Em caso de remoção de uma Câmara para outra, bem como nos casos de assunção de algum cargo de direção do Tribunal de Justiça, compreendidos os de Presidente, Vice-Presidente e de Corregedor-Geral da Justiça, o Desembargador continuará vinculado aos processos que lhe foram distribuídos.

§ 4º - Em caso de aposentadoria de Desembargador, o sucessor receberá todos os processos do antecessor, fazendo-se as devidas anotações na distribuição.

Art. 179 -
Ao Presidente e ao Vice-Presidente, bem como ao Corregedor-Geral da Justiça, não serão distribuídos processos judiciais
,
cabendo-lhes as atribuições e competência que forem estabelecidas em lei e no Regimento Interno.

RITJES

Art. 164 - A distribuição se fará por sorteio ou por dependência - se for o caso, pelo Sistema Gerência de Processos Segunda Instância, na forma estabelecida pela Resolução nº 15/92.

§ 1º -
A distribuição de mandado de segurança, de habeas corpus e de recurso cível ou criminal previne a competência da Câmara e do Relator
, para o processamento e julgamento de todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele, como os cautelares, inclusive para habeas corpus e mandado de segurança.

Art. 288 - Tratando-se de embargos de declaração

após protocolados, estes serão apresentados de imediato ao Relator do acórdão embargado, que os porá em mesa na primeira sessão seguinte.

§ 1º - A oposição destes embargos interrompe, para ambas as partes, o prazo para interposição de outros recursos.

§ 2º - Os embargos de declaração serão julgados pelos juízes que integrarem o órgão colegiado na data de seu julgamento. Tendo sido relator do acórdão embargado Juiz que não mais integre o órgão julgador na data da propositura dos embargos, proceder-se-á a sorteio de nova relatoria.

§ 3º - Proceder-se-á, igualmente, na forma do parágrafo anterior, nos casos de afastamento temporário de Juiz por período superior a 30 (trinta) dias.

A regra é a livre distribuição de processos e recursos, realizada por sorteio, em respeito ao princípio constitucional do juiz natural. A distribuição, por sua vez, será realizada de acordo com as regras regimentais de cada Tribunal, observando-se, para tanto, a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade, na forma do artigo 930 do CPC.

Nessa linha, no âmbito deste e. TJES, a distribuição do primeiro recurso torna preventa a competência do órgão julgador e do relator para todos os recursos posteriores referentes às decisões que, porventura, forem proferidas no mesmo processo ou em processo conexo.

Averbe-se que a prevenção da Câmara precede a do relator, decorrendo que em caso de afastamento do Desembargador inicialmente prevento, tal critério remanesce apenas em favor do órgão colegiado.

Destarte, nas hipóteses em que a distribuição inaugural da peça recursal ou sua redistribuição motivada para a Câmara julgadora preventa tenha sido feita após o relator do recurso anterior, que originou a prevenção, ter deixado o colegiado, como neste caso, o sorteio do novo relator deve ser feito entre os Desembargadores que atualmente integram aquele órgão.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Egrégio Tribunal Pleno, conforme o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO DO RELATOR ORIGINÁRIO PARA COMPOR MESA DIRETORA DO TJES. ROMPIMENTO DA PREVENÇÃO DA RELATORIA ORIGINÁRIA PELO PROTOCOLO E REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSO NO PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA A COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PERANTE A PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA APELAÇÃO N.º 0018924-33.2015.8.08.0035.

1) De acordo com o art. 164, §1º do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a distribuição de recurso previne a competência da Câmara e do Relator para o processamento e julgamento dos recursos posteriores, relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele.
A regra da distribuição por prevenção de Relator, no entanto, é excepcionada, entre outras hipóteses, se o Desembargador prevento passar a integrar Câmara distinta ou, então, se assumir um dos cargos da Mesa Diretora do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, quando remanescerá, em ambas as hipóteses, apenas a prevenção de Câmara, que antecede a prevenção do próprio Relator, devendo os recursos posteriores serem distribuídos entre os integrantes do Órgão Fracionário do qual ele (Relator) fazia parte.

2) A saída de Desembargador de determinada Câmara, seja para compor outra Câmara ou Mesa Diretora do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, elimina a sua prevenção para processar e julgar determinado recurso distribuído após o seu retorno ao Órgão Fracionário originário, desde que tenha havido, naquele interstício, rompimento da prevenção por anterior redistribuição.

3) In casu, durante o período de afastamento do Desembargador Annibal de Rezende Lima da Egrégia Primeira Câmara Cível para a assunção de cargo na Mesa Diretora deste TJES (de Presidente), no biênio 2016/2017, ocorreu o protocolo de embargos de declaração e agravo interno no agravo de instrumento n.º 0023737-06.2015.8.08.0035 na ação cautelar n.º 0018924-33.2015.8.08.0035 objeto do apelo alvo deste conflito, distribuída por dependência à ação indenizatória n.º 0013572-07.2009.8.08.0035 (alvo do conflito em apenso n.º 0017648-62.2021.8.08.0000, em que é incontroversa a relação de conexão), ambos em 14/04/2016, para impugnação à decisão monocrática proferida em 07/04/2016, e a consequente redistribuição daqueles recursos em 28/04/2016 perante a própria 1ªCC, cabendo, à época, a relatoria ao Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos (que, por não mais compor aquela Câmara Cível Isolada, teve os recursos redistribuídos livremente por prevenção da 1ªCC, cabendo a relatoria ao Desembargador Fabio Clem de Oliveira). Entendo que o protocolo de recursos na ação cautelar n.º 0018924-33.2015.8.08.0035 objeto do apelo alvo deste conflito durante o período em que o Relator originário ocupava cargo na Mesa Diretora do TJES, por si só, importou rompimento da prevenção da relatoria, mostrando-se correta a redistribuição por prevenção apenas da Câmara.

4) Aliás, esse rompimento da prevenção, in casu, ainda foi reafirmado pelo fato de o novo relator (naquela oportunidade, o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos) ter praticado ato processual com conteúdo decisório, isto é, ter proferido decisão negando provimento aos embargos de declaração e não conhecendo do agravo interno por desistência, com a prorrogação da competência. Contudo, como ao tempo da distribuição da apelação n.º 0018924-33.2015.8.08.0035 o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos não mais compunha a 1ªCC, correta a redistribuição do recurso por prevenção apenas da Primeira Câmara Cível e o livre sorteio entre os membros daquele Colegiado, cabendo a relatoria ao Desembargador Fabio Clem de Oliveira (o suscitado).

5) Ao analisar o significado do termo conhecer do recurso para fins de prorrogação de competência, este Egrégio Tribunal de Pleno concluiu que o conhecimento do recurso, capaz de gerar a prorrogação de competência, consiste na prática, pelo Desembargador Relator, de algum ato processual com conteúdo decisório ou com a conclusão do julgamento pelo Colegiado. Nesse particular, mesmo não havendo a transposição do juízo de admissibilidade recursal, se concluído o julgamento do processo, sem que ninguém tenha suscitado o conflito de competência, este fato é suficiente para gerar a prorrogação de competência, independentemente da emissão de qualquer juízo sobre o mérito do recurso.

6) Conflito conhecido para DECLARAR A COMPETÊNCIA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA, perante a Primeira Câmara Cível, para o processamento e julgamento apelação n.º 0018924-33.2015.8.08.0035, dado o rompimento da prevenção da relatoria originária pelo protocolo de recursos (embargos de declaração e agravo interno no agravo de instrumento n.º 0023737-06.2015.8.08.0035 na própria demanda inerente ao presente conflito, distribuída por dependência à ação indenizatória n.º 0013572-07.2009.8.08.0035 (cujo vínculo funcional é incontroverso), objeto do apelo alvo do conflito de competência n.º 0017648-62.2021.8.08.0000 em apenso, ambos em 14/04/2016) durante o biênio (2016/2017) em que o Relator originário (o suscitante) ocupou cargo (de Presidente) na Mesa Diretora do TJES.

(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210036263, Relator: PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/11/2021, Data da Publicação no Diário: 03/12/2021) – destaquei

E, ainda, decisões monocráticas: Classe: Conflito de competência Cível, Número: 5003134-48.2023.8.08.0000, Data: 28/Jun/2023, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA; Classe: Conflito de competência Cível, Número: 5011688-69.2023.8.08.0000, Data: 17/Nov/2023, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA; Classe: Conflito de competência Cível, Número: 5002232-95.2023.8.08.0000, Data: 16/May/2023, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA.

Com isso, razão assiste ao Desembargador Suscitado, pois, de acordo com a regra prevista no art. 117, § 3º, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, em caso de remoção de uma Câmara para outra, o Desembargador continuará vinculado
apenas aos
recursos
que lhe foram distribuídos até a data em que se desligou do Órgão julgador que integrava
.

Por conseguinte, a partir da data da remoção para outra Câmara julgadora, o Desembargador passará a receber os feitos que lhe forem atribuídos por força regimental.

Extrai-se das diretrizes do procedimento previsto no art. 288, § 2º, do RITJES que, em regra, o recurso de Embargos de Declaração deve ser encaminhado diretamente ao Relator da decisão ou do acórdão embargado, não se submetendo a nova distribuição,
salvo na hipótese em que o Relator não mais integre o órgão julgador na data de sua oposição
, caso em que haverá o sorteio de nova relatoria entre os membros atuais do colegiado prevento, exatamente como se observa no presente caso.

Evidencia-se, portanto, que os artigos 117, § 3º, da LC nº 234/2002 e 288, § 2º, do RITJES, de fato, são normas que se complementam, o que reforça a necessidade de redistribuição dos recursos interpostos após a efetivação da remoção de desembargador para outro Órgão julgador.

Assim, considerando que os embargos de declaração em referência foram opostos em
20.08
.2024
, data em que a remoção do Desembargador Fábio Clem de Oliveira para a c. Segunda Câmara Cível já havia sido efetivada, deve a relatoria do recurso ficar a cargo
d
o

Suscitante, e.
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior
, integrante do órgão colegiado prevento.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Presidente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o eminente Relator, no sentido de que
deve a relatoria do recurso ficar a cargo
d
o

Suscitante, e.
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior
, integrante do órgão colegiado prevento.

SESSÃO: 14ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 18/08/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Virtual 01.09.2025 a 05.09.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Presidente.

Acompanho o voto do E. Des. Relator.
É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Presidente.

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o relator

Acompanho o eminente Relator, no sentido de que a relatoria do recurso deve ficar a cargo do eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.